Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709568-43.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA ELISANGELA VIEIRA FREITAS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Ana Lucia Elisangela Vieira Freitas, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, ato em que o douto Magistrado a quo indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I e arts. 330 e 321, ambos do Código de Processo Civil. A recorrente, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse à autora/apelante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Todavia, analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos com contracheques atualizados, cópia da última declaração de imposto de renda, e ainda das três últimas faturas de cartão de crédito e extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu e ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator